Tribunal: TJSP
Processo: 1107738-31.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1107738-31.2017.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Acórdão devidamente fundamentado não havendo nada a declarar ou complementar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1107738-31.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARCIA JABLONKA KELMAN, são
embargados TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e
MAÉRCIO DE ABREU SAMPAIO ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 110738-31.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Marcia Jablonka Kelman
Embargado: Tq Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S. A. e
Maércio de Abreu Advocacia
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Central
VOTO no 39844
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
omissão
–
Inocorrência
–
Acórdão devidamente fundamentado não havendo nada a declarar ou
complementar – Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 402/406, com fundamento no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, sob a alegação de que este contém omissão.
2.
O embargante sustenta, em resumo, que o julgamento foi
silente quanto à necessária majoração da verba profissional nos
termos do §11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito, pois o v.
acórdão não se ressente do vício apontado pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Depreende-se da petição dos embargos de declaração que
omissão teria ocorrido no julgado no que tange à fixação da verba
honorária profissional em segundo grau.
5. Examinando a questão ora suscitada, vê-se que não ocorre o
defeito apontado, sendo certo que não era caso de impor a
majoração dos honorários, tendo em vista que os embargados não
impetraram nenhum recurso, ou seja, não ocasionaram aumento do
trabalho profissional em segundo grau, circunstância que afasta a
hipótese de incidência da previsão contida no artigo 85, §11o, da Lei
Processual.
6.
Desta forma, não está configurada a apontada omissão, ao
passo que é o não provimento do recurso que enseja a sucumbência
recursal. De fato, a eventual ampliação dos honorários recursais, tem
a nítida intenção de desestimular a interposição de recurso
protelatório, por haver o risco de aumento da verba honorária, não
tendo os ora embargados dado ensejo à fase de segundo grau,
evidente que não podem ter majorada a condenação de
pagamento dos honorários.
7.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR